Tribunal: TJDFT
Processo: 0702063-90.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMNAR DE NÃO CONHECIMENTO. NÃO EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO POR LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. MORA. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SUSPENSÃO UNILATERAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. COBRANÇA DE PARCELAS INCLUSIVE POSTERIORES AO SOBRESTAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OCASIONAIS. DÉBITO INCONTROVERSO. MÊS DE JANEIRO DE 2020 E FEVEREIRO DE 2020 ATÉ A DATA DA SUSPENSÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS NESSE PERÍODO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA REQUERIDA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. VALOR DA CONDENAÇÃO IRRISÓRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE DA CONSIDERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO DA APLICAÇÃO DA TABELA DA OAB. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Impõe-se a rejeição da preliminar de não conhecimento da apelação suscitada em contrarrazões pela falta de demonstração dos motivos que possibilitariam a verificação de sua ocorrência, porquanto se trata de pedido inepto.

2. Não se admite, em contrarrazões recursais, a formulação de pedido de condenação da parte adversária por litigância de má-fé por suposto uso protelatório da apelação, porquanto se trata de instrumento processual adequado para o oferecimento de resposta ao recurso, mas inapropriado para a formulação de pedido condenatório em desfavor da parte contrária, notadamente quando se divisa a intenção de evitar a preclusão pela não dedução oportuna da questão na apelação anteriormente interposta.

3. Sem que a parte autora tenha se desincumbido do ônus da prova dos fatos constitutivos de sua pretensão, que lhe é atribuído pelo art. 373, I, do CPC, prevalece a alegação da requerida com fundamento no art. 476 do CC, no sentido de que, desde a suspensão da prestação dos serviços contábeis em 13/2/2020, a requerente não tem o direito de lhe exigir o pagamento das parcelas dos honorários nos meses em que não executou o objeto contratual, mas tão somente naqueles em que a mora fora reconhecida pela devedora.

4. A sucumbência recíproca e proporcional das partes, sem que se reconheça que uma delas decaiu em maior extensão em parcela relevante dos pedidos e a outra em parte mínima dos pleitos, exclui a possibilidade de se atribuir a apenas uma delas inteiramente os ônus da sucumbência na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC, de modo que prevalece a aplicação do art. 85, § 2o e do art. 86, caput, ambos do CPC, para que a distribuição se faça de maneira proporcional aos pedidos formulados, mas não acolhidos.

5. O valor da condenação deve ser considerado na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, caput e § 2o, do CPC, porquanto o pedido foi julgado parcialmente procedente, de modo que não se aplica o valor da causa como parâmetro para a quantificação da verba honorária sucumbencial, tendo em vista a gradação legal a ser observada.

6. Não se considera irrisório o montante para o cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, porque a condenação determinada na sentença considerou o valor mensal dos honorários contábeis objeto da cobrança.

7. Não se aplica o valor dos honorários advocatícios contratuais estipulados na tabela elaborada pela OAB de acordo com o art. 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, porquanto a sentença impôs a condenação ao pagamento de verba honorária sucumbencial e não contratual.

8. A definição do patamar de 10% para o cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência se fez com a atenção dos parâmetros estipulados nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, de modo que não se justifica a quantificação pretendida em 20%.

9. Preliminar de não conhecimento da apelação da autora rejeitada. Não conhecido o pedido formulado em contrarrazões para condenação da autora por litigância de má-fé.

10. Apelações conhecidas e desprovidas. Honorários majorados.